Tribunal: STF
Processo: Rcl 61902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Arilma Nascimento de Azevedo e outros, contra decisão proferida pelo Juízo dada 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1018288-26.2021.8.26.0007, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828, na medida em determinou a reintegração de posse de área a qual abriga 130 (cento e trinta) famílias vulneráveis, sem que fossem asseguradas as condicionantes necessárias para o cumprimento da medida.



    Postula, desse modo, a suspensão da decisão que determinou o cumprimento da referida ordem reintegração de posse. 



    Decido. 



    Em consulta ao andamento processual da ação originária (Processo 1018288-26.2021.8.26.0007), verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na data de 29.8.2023, proferiu decisão concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública e determinando o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Confira-se, pois, o teor dessa decisão :



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação possessória processada sob nº 1018288-26.2021.8.26.0007, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital que rejeitou o pedido de suspensão da ordem reintegração de posse.



    Os requeridos, ora agravantes, pedem a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo. 



    O recurso é tempestivo e dispensado do preparo por ser movido pela Defensoria Pública.



    Defiro o pedido de efeito ativo.



    O art. 1.019, I, do CPC define que, no agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Já o art. 300 do CPC determina que a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.



    Pela leitura do agravo, verifica-se que não houve intimação da Defensoria Pública para participar do processo, o que, em tese, viola a disciplina do art. 554, § 1º, do CPC.



    O Ministério Público já está presente no processo como fiscal da lei.



    Portanto, defiro o efeito suspensivo para que se recolha o mandado de reintegração de posse e para que o Juízo de Primeiro Grau abra vista para Defensoria Pública pelo Prazo de 15 dias.



    (...)”. (Grifo nosso)



     Dessa forma, entendo ser evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, dado que não mais subsistem os efeitos do objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente